Tribunal: STF
Processo: HC 136015
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A participação de magistrado em julgamento de caso no qual seu pai já havia atuado é causa de nulidade absoluta, prevista no art. 252, I, do Código de Processo Penal.



    II – A alteração do quórum com o afastamento do juiz impedido é razão suficiente para o reconhecimento da nulidade processual.



    III – Necessidade de renovação do julgamento, sem a participação do magistrado impedido.



    IV – Ordem de habeas corpus concedida.